Tribunal: TJSP
Processo: 1072636-98.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98, do novo Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do novo Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98, do novo Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do novo Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO DISTINTO DE OUTRA AÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO CABIMENTO.
- Revisional de contrato bancário– Extinção sem resolução do mérito- artigo 485, inciso VI do CPC – Contrato objeto da presente demanda que é distinto daquele de outra ação revisional – Decisão no sentido de determinar a cumulação de pedidos – Impossibilidade – Faculdade do autor – Incidência do art. 327 do CPC – Extinção afastada

- De rigor a nulidade da sentença que extinguiu a ação revisional, sem resolução do mérito, com fulcro artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, e determinou o aditamento de outra ação revisional para fazer incluir o contrato objeto da presente, uma vez que a cumulação de pedidos que é uma faculdade da parte, não podendo ser imposta pelo juízo, a teor do artigo 327 do Código de Processo Civil
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.